Tribunal: STF
Processo: HC 210668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 706.153/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 meses e 4 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, desobediência e desacato (arts. 147, 330 e 331, todos do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 8 meses e 22 dias de detenção.



    Buscando a absolvição, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 5), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIOS DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.



    – A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelos crimes de desobediência, desacato e ameaça, está lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados em Juízo, pela vítima e pela testemunha ocular e também Policial Militar Eni Marcia Ribeiro que, em patrulhamento de rotina no conjunto habitacional Zaira Pupim, realizaram a abordagem do paciente e de outros dois adolescentes, sendo que – ele não respeitou a ordem ao ser abordado, desacatou os policiais chamando-os de vagabundo, bostas e comédia, havendo, ainda, dito à vítima Ricardo, que numa próxima vez, se ele entrasse ali, seria recebido a tiros, e ainda insinuado ao policial que sabia onde ele morava e também onde ele tinha família (e-STJ, fls. 80 e 58). Ressalte-se, ademais, que em outras oportunidades, o paciente também se negou a ser revistado, fugindo (e-STJ, fl. 61).



    – Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.



    – Apesar de a pena privativa de liberdade do paciente ser inferior a quatro anos de reclusão, ele é reincidente em crime doloso – art. 157, § 2º, I, II e V, (e-STJ, fl. 52) –, e foi condenado nestes autos por crime de desobediência, desacato e ameaça praticados contra policial militar no exercício de sua função, assegurando-lhe que da próxima vez que ele entrasse ali, seria recebido a tiros (e-STJ, fl. 80); Nesse contexto, ante a violência evidenciada contra o agente da lei, reputo não ser socialmente recomendável a pretendida substituição. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega a insuficiência de provas para a condenação do paciente, ao argumento de que não há, como já mencionado nos autos, qualquer prova de ter praticado o Réu os delitos a ele impostos além da versão única dos policiais envolvidos, que por si só descaracteriza seus testemunhos por terem interesse na condenação. Ressalta, ainda, que não se mostra proporcional a conduta de se punir corporal uma pessoa diante dos fatos aqui narrados, que – frise-se – nem verdadeiros são, pois demonstrado exaustivamente que na verdade a vítima é que está sendo punida. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    É o relatório.



    O pedido de absolvição formulado pela defesa do paciente foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte: 



    I. Absolvição



    Quanto ao pleito absolutório, consignei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    […]



    Não obstante isso, ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção das condenações do apelante, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 79/84, destaquei): 



    [...] A materialidade e a autoria dos crimes foram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 4-5) e pela ampla prova oral colhida ao longo da instrução. 



    Interrogado em juízo, o apelante asseverou que a abordagem foi de manhã; que o condomínio “é um de frente para o outro”; que sua mãe e a sogra moram de frente; que desceu e não tinha nada com ele. Afirmou que viu que os policiais enquadraram dois meninos; que olhou e os policiais disseram que você está olhando “boró”, ao que respondeu “você que é boró”; que eles nem o abordaram; que falou que não precisa disso; que falaram que ele era folgado; que o policial começou a xingar e xingou o policial; que subiu para a casa; que chegou o reforço e o policial chegou metendo o pé na porta da casa da mãe dele. Afirmou ter dito ao policial que ele ia entrar; que o policial disse que ia “te arrastar''; que o policial colocou ele na delegacia; que contou ao escrivão o que aconteceu; que xingou o policial de “boró”; que o policial falou para ele “ seu pau no cu” e então, respondeu com as mesmas palavras. Asseverou que não queria ser abordado, pois, estava dentro de sua casa; que olhou os policiais e eles vieram falando "bagulho''; que ficou nervoso e respondeu, mas não ameaçou o policial; que já foi processado anteriormente; que trabalha com serviços gerais, é casado e tem uma filha de seis meses; que, depois desse fato, os policiais começaram a persegui-lo em sua residência e todos os moradores viram isso (fls. 93 e mídia). 



    Sua versão, entretanto, não corresponde inteiramente ao ocorrido, conforme se pode depreender do restante da prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 



    Com efeito, a vítima Ricardo Borges Fracarolli disse, em suma, que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento com a colega; que, no conjunto Zaira Pupim, foram realizar a abordagem; que o apelante não respeitou a ordem ao ser abordado e disse que não seria abordado e não era traficante e sim “157”; que, como estava com a colega feminina, pediu apoio a outros colegas. Afirmou que, durante este entrevero, o apelante o desacatou, chamando de vagabundo, bostas, comédia; que o apelante ainda disse que, numa próxima vez, se ele entrasse ali, seria recebido a tiros; que, quando chegaram as outras equipes, o apelante foi detido e conduzido até à delegacia; que os outros indivíduos foram qualificados em relatório e liberados; que o apelante era conhecido nos meios policiais; que nesta sexta feira, mais uma vez, entrou no conjunto Zaira Pupim junto com o colega C. D. e mais uma vez o apelante não se submeteu à revista e saiu correndo junto com outro indivíduo de nome B.; que ambos são conhecidos por tráfico de drogas; que, assim que se aproximaram e deram ordem de parada, o apelante novamente se negou a ser abordado. 



    Asseverou que a “população acolhe esses indivíduos e começaram a se aproximar outras pessoas”; que o apelante não quis ser submetido; que, na presença da mãe do apelante, durante a busca pessoal, o apelante se dirigiu a ele e sugeriu algumas palavras como “eu sei onde você mora, eu sei onde você tem família”; que a mãe do apelante estava vendo o que ele disse; que, naquele dia ficou receoso; que, depois dos fatos da denúncia, não se lembra se foi até lá no dia seguinte; que diariamente entra no local, em seu trabalho; que, no momento da abordagem, não usou palavra de baixo calão; que não se recorda onde se deu a abordagem; que não se recorda se subiu ao apartamento do acusado; que desconhece se o apelante se nega a ser abordado por outros policiais e que o outro fato foi na sexta feira passada, às 8h da manhã (fls. 97 e mídia). 



    Não bastasse isso, as declarações da vítima ainda foram corroboradas pela testemunha Eni Marcia Ribeiro, também policial, que relatou que foi uma abordagem de rotina do apelante e mais dois indivíduos; que o apelante se negou a ser submetido à revista pessoal; que ele disse que não era traficante, que era 157; que os outros dois foram relatados no relatório, porém, não foram conduzidos para a delegacia; que o apelante xingou os policiais e alegou que não tinha motivo para ser abordado; que, quando ele foi abordado, já disse que não ia ser submetido à revista; que solicitaram apoio e somente depois ele deixou; que o apelante ficou falando, xingando; que ele falou a ameaça, nervoso; que ele não queria ser submetido à busca pessoal; que, depois desse fato, sempre entram no conjunto; que sentiu-se ameaçada; que ele xingou de vagabundo, bosta, comédia; que o apelante disse que, se o policial vítima voltasse, seria recebido a tiro; que sempre há tumulto; não se recorda se a mãe dele apareceu no local; que os policiais não xingaram o apelante; que somente solicitaram o apoio de uma viatura e não se recorda como foi para levá-lo para delegacia (fls. 93 e mídia). 



    Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório, são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. 



    [...] 



    Portanto, diante da prova amealhada nos autos, ficou devidamente comprovado que o apelante, além de desobedecer a ordem legal de funcionário público e desacatar o mesmo no exercício de sua função, ameaçou a vítima de mal grave e injusto, não havendo, portanto, que se falar em dúvida ou falta de provas para a condenação. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelos crimes de desobediência, desacato e ameaça, estava lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados em Juízo, pela vítima e pela testemunha ocular e também Policial Militar Eni Marcia Ribeiro que, em patrulhamento de rotina no conjunto habitacional Zaira Pupim, realizaram a abordagem do paciente e de outros dois adolescentes, sendo que – ele não respeitou a ordem ao ser abordado, desacatou os policiais chamando-os de vagabundo, bostas e comédia, havendo, ainda, dito à vítima Ricardo, que numa próxima vez, se ele entrasse ali, seria recebido a tiros, e ainda insinuado ao policial que sabia onde ele morava e também onde ele tinha família (e-STJ, fls. 80 e 58). Ressalte-se, ademais, que em outras oportunidades, o paciente também se negou a ser revistado, fugindo (e-STJ, fl. 61). 



    Nesse contexto, reputei demonstrada a prática de todos os crimes a que o paciente foi condenado, sendo que, entendimento diverso, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Por oportuno, ressaltei que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constituía meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores dos tipos penais em questão, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção dos resultados típicos. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por outro lado, a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ressalte-se que, mesmo em caso de reincidência, a substituição da pena poderá ser aplicada, desde que atendida a dupla exigência do § 3º do referido art. 44: a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inviabilidade de substituição da reprimenda, nos termos seguintes: 



    [...] apesar de a pena privativa de liberdade ser inferior a quatro anos de reclusão, observei que o paciente era reincidente em crime doloso – art. 157, § 2º, I, II e V, (e-STJ, fl. 52) –, e foi condenado nestes autos por crime de desobediência, desacato e ameaça praticados contra policial militar no exercício de sua função, assegurando-lhe que da próxima vez que ele entrasse ali, seria recebido a tiros (e-STJ, fl. 80). Nesse contexto, ante a violência evidenciada contra o agente da lei, reputei não ser socialmente recomendável a pretendida substituição. 



    As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias antecedentes, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias ordinárias para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado na presente impetração.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente